Tribunal: TJES
Processo: 5006083-09.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006083-09.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ALEXANDRO BARBOSA DA CONCEICAO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO.
CONSORCIADO DESISTENTE. ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. DESCONTO DAS TAXAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR COM DESCONTO APENAS DO PERCENTUAL RELACIONADO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5006083-09.2023.8.08.0012

Recorrente: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Recorrido: ALEXANDRO BARBOSA DA CONCEICAO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5936122).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processamento e julgamento da presente demanda, em razão do valor da causa;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
a impossibilidade de limitação da taxa de administração;
d)
a legalidade da cobrança da cláusula penal, taxa de adesão, seguro de vida e fundo de reserva.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente deve restituir os valores pagos pelo recorrido desistente com os devidos descontos das taxas contratuais.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão do valor da causa, isto porque não foi pleiteado,
in casu,
a rescisão do contrato entabulado entre as partes, pois houve a desistência do recorrido em se manter no consórcio, mas a restituição parcial do valor pago somente ocorreu após o encerramento do grupo, de acordo com a normativa legal, limitando-se a pleitear na presente demanda o pagamento do restante do valor, sem os descontos das taxas contratuais.

Dessa forma, repilo a preliminar arguida.

No que tange ao mérito, em relação à restituição do restante do valor pago no aludido consórcio (R$5.200,00 – com desconto apenas da taxa de administração de forma proporcional e da quantia devolvida logo após o encerramento do grupo consorcial – R$ 659,45), entendo que a sentença não merece ser reformada, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Em relação à taxa de administração, não há que se falar em qualquer ilicitude em sua cobrança, isto porque é sabido que as administradoras possuem total liberdade na fixação da respectiva taxa em percentual superior a 10% (Súmula 538 do STJ). No entanto, a dedução da referida taxa deve dar-se de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo (período em que houve a real administração das cotas do consorciado), sendo que o desconto deverá ser calculado sobre o montante pago pelo consorciado, sob pena de lhe ser imputada a obrigação de pagar por serviço que não lhe foi prestado e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de piso, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 0,07%, aferível através de simples cálculo aritmético.

No que se refere à cláusula penal e ao fundo de reserva, apesar da previsão legal para incidência de tal sanção, o desconto só poderá ser efetuado em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo de consórcio, o que não restou devidamente comprovado, nos termos do art. 53, § 2º, do CDC. Assim, a multa por penalidade é abusiva, até porque pode haver a substituição do consorciado desistente por um outro.

Já em relação ao seguro de vida, é sabido que a cobrança do referido seguro somente pode ocorrer quando for expressamente informado ao consumidor a respeito das condições gerais do contrato, conforme posicionamento já externado pelo Egrégio TJ/ES: “
a cobrança de seguro de proteção financeira sem a especificação das condições da apólice mencionada no contrato é ilegal, por não esclarecer o serviço prestado ao consumidor”
.
(TJES, Classe: Apelação, 048110297982, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2017, Data da Publicação no Diário: 01/06/2017)
.

No caso dos autos, não foi observado o devido direito da parte à informação das condições do contrato de seguro, inexistindo qualquer ciência do segurado/recorrido com relação à adesão ao contrato de seguro, tipos de cobertura ou às condições gerais contratuais, tratando-se, portanto, de venda casada.

Por fim, em relação à taxa
de adesão, é sabido que a mesma constitui uma antecipação do pagamento de parte da taxa de administração, por isso, configura

bis in idem
uma nova dedução a título de adesão dos valores a serem restituídos ao consumidor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)